Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-65.2021.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança de saldo referente a Programa de Imersão não abrangido pela Bolsa Educacional concedida ao requerido para o Curso de Administração Pública ministrado na Instituição de Ensino autora. SENTENÇA de rejeição dos Embargos Monitórios, com a constituição do título executivo judicial. APELAÇÃO dos embargantes, que insistem no

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança de saldo referente a Programa de Imersão não abrangido pela Bolsa Educacional concedida ao requerido para o Curso de Administração Pública ministrado na Instituição de Ensino autora. SENTENÇA de rejeição dos Embargos Monitórios, com a constituição do título executivo judicial. APELAÇÃO dos embargantes, que insistem no acolhimento dos Embargos. EXAME: Prova documental da autora formada por Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Concessão de Bolsa Educacional Irrestituível, que isenta o beneficiário apenas do pagamento de mensalidades do Curso. Ausência de demonstração de vício na manifestação da vontade. Embargante que reconhece a existência e a exigibilidade da dívida referente ao custeio de valores destinados à passagem de aérea, hospedagem e alimentação do aluno no Programa de Imersão. Acervo probatório que era mesmo suficiente para autorizar a formação do título executivo judicial, "ex vi" do artigo 700 do Código de Processo Civil. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*